Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036876-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ACOLHIDA. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA 1016 – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DAS AÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO SOBRESTADO.

Estando a matéria recursal afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) e, havendo determinação de suspensão do processamento das ações pendentes, deve ser determinado o sobrestamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, promovida por
Darci José Vedoin
.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito em razão da existência de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 630852/RS e, no mérito, que o contrato de plano de saúde foi firmado em 14.04.1998, não estando, portanto, abrangido pelo Estatuto do Idoso, não havendo em se falar, desse modo, em nulidade de cláusulas contratuais, tampouco em desrespeito ao princípio da boa-fé e em ilicitude na forma de reajuste do plano, devidamente autorizada pela ANS.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões (Id 47492633), pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito em razão da matéria afetada pelo STJ no julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1016) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO – RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1016)

O apelado, nas contrarrazões (Id 47492633), pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito em razão da matéria afetada pelo STJ no julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1016).

Com razão o apelado.

Constata-se que o autor, ora apelado, propôs ação de revisão contratual em desfavor da apelante alegando, em síntese, que o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, anterior à Lei no 9.656/98 e cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA da ANS sob o no 100, se encontra eivado de irregularidades, pois os valores dos reajustes não estão sendo cobrados com base na variação do índice FIPE, conforme prevê o contrato e, ainda, que está sendo cobrado valores abusivos para a faixa etária em que se encontra, de 66 a 70 anos.

Com efeito, a controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é possível a majoração da mensalidade do plano de saúde coletivo, observando o Estatuto do Idoso e a mudança de faixa etária.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afetou o julgamento dos Recursos Especiais n°s 1716113/DF, 1721776/SP, 17223727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP, 1715798/RS, pelo ritos dos recursos repetitivos, tema 1.016, que trata da seguinte controvérsia:
“(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.”

Analisando a matéria
sub examine
, assim como, a controvérsia afetada pelo STJ, constata-se que o tema 1.016 se subsume à hipótese dos autos, razão pela qual, resta analisar se é ou não caso de sobrestamento do feito.

Em consulta ao site do STJ (temas repetitivos), verifico que, de fato, há ordem de suspensão dos processos que tratam da controvérsia relativa ao tema 1.016, nos seguintes termos:

“
Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 10/6/2019)”.
(destaquei)

Com efeito, existindo aludida ordem e sendo o caso de aplicação do tema 1.016 do STJ, o processo deve permanecer sobrestado.

Com tais considerações,
acolho
e preliminar arguida e, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020